Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESACATO. PROVA ORAL E TESTEMUNHO POLICIAL COESOS E HARMONIOSOS. VERSÃO DA RÉ ISOLADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. COMETIMENTO MEDIANTE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de veracidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações.
2. Cabe à Defesa apresentar provas da versão do agente, em especial quando em absoluta contradição com a narrativa das testemunhas e vítimas, ouvidas no curso da instrução processual.
3. A prática de crime mediante violência desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP).
4. Recurso desprovido.